Tribunal: TJDFT
Processo: 0722574-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA EM RAZÃO DE MAU TEMPO. FALHA NA ILUMINAÇÃO DA PISTA DE POUSO. FORTUITO EXTERNO COMPROVADO. REMARCAÇÃO DO VOO PARA O DIA SEGUINTE. ATRASO DA COMPANHIA AÉREA. TROCA DE TRIPULAÇÃO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE EVENTO FAMILIAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
II. Demonstrado que em razão de alteração climática adversas em São Paulo e falhas na iluminação da pista de pouso do aeroporto de Florianópolis justificado resta o cancelamento do voo originalmente contratado.
III. Ocorre que, no que diz respeito ao voo de remarcação, restou demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, a qual alegou que o atraso à chegada ao destino final decorreu devido a troca da tripulação, tal fato é intuito interno.
IV. Em se tratando de responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e serviços, o chamado risco empresarial, de forma lucrativa, não pode ser repassado aos consumidores, cabendo a recorrida garantir a perfeita prestação de serviços aos seus consumidores.
V. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. No caso, a culpa pelo atraso do voo remarcado, com consequente perda de evento familiar, foi exclusiva da parte recorrida.
VI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VII. Embora não exista critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, a doutrina tem apontado alguns parâmetros para o arbitramento do valor devido. Tem-se, assim, que avaliar a gravidade objetiva e a extensão do dano, além das condições pessoais da vítima, suas suscetibilidades, sua situação social, se o evento se deu de maneira a dar maior publicidade a constrangimento que a vítima possa ter sofrido, tudo a ser ponderado segundo a razoabilidade e a proporcionalidade.
VIII. Conforme se verifica, o dano moral restou circunscrito à esfera pessoal da vítima, sem que tenha ocorrido abalo em sua integridade física ou imagem social, e o montante arbitrado de R$ 3.000,00 tem-se como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Precedente jurisprudencial: (Acórdão n.1135143, 07118153320188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Recurso conhecido e provido em parte para condenar a parte recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00, a título de danos morais.